Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO POSTERIOR DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DE PROTESTO. BAIXA QUE COMPETE AO DEVEDOR APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. TEMA 725 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos iniciais. No caso, a parte autora aduz irregularidade da manutenção do protesto feito em 29/6/2018 pela instituição ré/recorrida no valor de R$ 1.851,47 (ID 19374695), pois procedeu à quitação total do contrato em 13/5/2019 (ID 19374696). Em seu recurso, alega que a parte ré/recorrida não emitiu a carta de anuência a fim de que pudesse proceder à baixa do protesto. Alega a ilicitude da conduta e ofensa ao princípio da boa-fé contratual, aptos a ensejar reparação por danos morais. Aduz que busca há mais de um ano a comprovação da quitação do débito, todavia a financeira se recusa a fornecer o documento. Requer a reforma da sentença em sua totalidade.
2. A sentença encontra-se fundamentada na tese firmada em julgamento de repetitivos pelo STJ, tema 725, que diz: “No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto”.
3. Desta forma, por se tratar de protesto regular, o próprio devedor (autor, no caso) deveria ter solicitado o cancelamento do protesto, em razão da quitação do débito.
4. Embora demonstrada a quitação integral do contrato (ID 19374696 p. 1), o recorrente não comprovou ter procurado o Cartório de Registro de Protestos para providenciar, ele mesmo, a baixa do protesto mediante apresentação do documento acima citado, tampouco ter acionado a instituição financeira para emissão da carta de anuência. Ainda, sequer constam nos autos provas acerca da suposta negativa da ré/recorrida em emitir a carta de anuência.
5. Portanto, entendo que o autor/recorrente não cumpriu o ônus de provar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), atraindo para si a manutenção da sentença.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.